Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747163-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KELEN CRISTIAN BARBOSA RECORRIDO: CAVALCANTI E GUIMARÃES ADVOGADOS E ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a conversão do feito ao rito cabível, facultando ao requerente demonstrar a força executiva do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em julgamento é verificar a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a cobrança é do valor acordado, a título de honorários contratuais e não dos valores previstos em caso de êxito da demanda, como restou consignado na decisão agravada. 4. Embora o título executivo não tenha a assinatura de testemunhas, a jurisprudência do STJ é clara ao dispensar a necessidade de assinatura de testemunhas em contratos de honorários advocatícios, desde que subscrito pelas partes envolvidas. Precedente do STJ. 5. Denota-se a validade do contrato de honorários que embasa a execução, cuja exequibilidade está demonstrada, considerando que o acordo entabulado entre as partes possui objeto definido e suficientemente especificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, pelo rito da ação de execução de título extrajudicial. Tese de julgamento: “Uma vez comprovada a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo, o feito, para cobrança do referido contrato, deve seguir o rito da ação de execução de título extrajudicial”. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 24, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.070.661/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 5/12/2013, p. 15/8/2014. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 72, 238, 239 e 1.019, inciso II, todos do CPC, sustentando a necessidade da citação da parte recorrente no domicílio informado no contrato de honorários advocatícios antes da deliberação sobre a higidez do suposto título executivo extrajudicial. Aduz que a ausência de citação não pode ser mitigada pela mera nomeação de curador especial, como ocorreu nos autos do agravo de instrumento, pois compromete a paridade de armas e o tratamento isonômico das partes, bem como afronta às normas fundamentais do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024 e PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 72, 238, 239 e 1.019, inciso II, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030